Tribunal: TJMT
Processo: 1016365-31.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016365-31.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERDE AVIATION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 24.290.442/0008-54 (APELADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), LOUIS FERGUS BROMFIELD GELD - CPF: 309.447.128-51 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS PELOS ATOS DOS FILHOS MENORES. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DANOS MORAIS
. PESSOA JURÍDICA
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO À IMAGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando-o ao pagamento de R$ 32.975,00 (danos materiais) e R$ 15.000,00 (danos morais), em razão da colisão de um carrinho elétrico conduzido por seu filho menor contra aeronaves da empresa recorrida.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação da responsabilidade do apelante pelo evento danoso, na possibilidade de afastamento da responsabilidade da empresa recorrida e na adequação da condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

1
. A responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores está disciplinada no art. 932, I, do CC, não se verificando culpa concorrente ou resp
onsabilidade da empresa apelada
.

2
. A tese de responsabilidade objetiva da empresa recorrida com base no CDC não se sustenta, pois o evento danoso decorreu exclusivamente da falta de supervisão do menor pelos seus responsáveis.

3
. No tocante aos danos morais, é necessária a comprovação efetiva do abalo à imagem da empresa recorrida, inexistindo nos autos provas concretas de prejuízos, razão pela qual a condenação deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

“
1. Os pais são responsáveis pelos atos dos filhos menores sob sua autoridade e companhia, nos termos do art. 932, I, do CC.

2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não se aplica quando o dano decorre exclusivamente da falta de supervisão do menor pelos pais.

3.
Para a condenação por danos morais de pessoa jurídica
,
é necessária a comprovação do
efetivo prejuízo à sua imagem.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229;
CC,
arts
.
932, I e 945
; ECA, art. 22; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1030069-93.2017.8.11.0002; TJMT, Apelação nº 1014433-02.2019.8.11.0002; STJ,
AgInt
no
REsp
nº 1850992/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LOUIS FERGUS BROFIELD GELD
, contra a sentença de ID
253923696
, proferida nos autos da
ação de indenização por
danos materiais e morais,
pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT
, ajuizada
por

VERDE AVIATION COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
,

na qual foram
julgados procedentes
os pedidos contidos na inicial
para
i)
condenar o apelante ao pagamento de
R$ 32.975,00 (trinta e dois mil novecentos e setenta e cinco reais) a título de danos materiais, corrigidos desde a data do evento;
ii
)
condenar o apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido
s
;
iii
)
condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §

2º, do CPC.

Por intermédio das razões recursais de ID 253923699, o apelante sustenta que a decisão objurgada não considerou a negligência da apelada na adoção de medidas mínimas de segurança, sendo a empresa
a real
responsável pelo evento danoso.

Aduz que a relação estabelecida entre as partes configura relação consumerista, motivo pelo qual a empresa apelada deve responder objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço.

Assevera que a apelada não adotou as devidas medidas de segurança para evitar o acesso de terceiros ao veículo elétrico, sendo negligente na proteção dos usuários de seus serviços.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente entre as partes, nos termos do art. 945 do CC.

Por fim, defende que não há prova de que o incidente tenha causado prejuízo à imagem da empresa apelada ou que tenha resultado na rescisão de contratos comerciais, pleiteando a exclusão da condenação em danos morais, diante da ausência de comprovação mínima do alegado.

O recurso é tempestivo (ID 253923703) e preparado (ID 254297195).

Em suas contrarrazões (ID 253923705), a empresa apelada
se
manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
VERDE AVIATION COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

ajuizou
ação de indenização por danos materiais e morais
contra
LOUIS FERGUS BROFIELD GELD
,
em razão de o filho menor do apelante, ao conduzir um carrinho elétrico de forma imprudente, ter colidido com três aeronaves estacionadas em seu hangar, ocasionando danos que totalizam a quantia de R$ 32.975,00 (
trinta e dois mil, novecentos e setenta e
cinco reais).

Após o devido processo legal, a d. Magistrada singular julgou procedentes os pedidos da inicial, sob o seguinte fundamento:

“(...)
Da Culpa Exclusiva do
Autor

O requerido sustentou que a culpa pelo incidente seria exclusiva da autora, argumentando que o carrinho elétrico não estava devidamente protegido e que a empresa agiu com negligência ao deixá-lo desprotegido. Entretanto, conforme as provas apresentadas pela autora, incluindo
vídeos de segurança
e
depoimentos de funcionários
, o carrinho elétrico estava devidamente estacionado e protegido no hangar, e o acidente ocorreu exclusivamente pela falta de supervisão adequada do filho menor do réu.

Conforme o
art. 932, I, do Código Civil
, os pais são responsáveis pelos atos dos seus filhos menores, configurando a
culpa exclusiva do réu
.

·
TJMT, Apelação nº 1030069-93.2017.8.11.0002
:

"
Os pais são objetivamente responsáveis pelos atos dos filhos menores sob sua autoridade e companhia, conforme preceitua o art. 932, I, do Código Civil, respondendo pelos prejuízos causados a terceiros."

(Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 26/04/2018).

Rejeito, portanto, a alegação de culpa exclusiva da autora.

Dos Danos Materiais

A autora apresentou documentos comprovando que os reparos nas aeronaves danificadas totalizaram
R$ 32.975,00
, valor esse decorrente do conserto das três aeronaves citadas. As notas fiscais e
os orçamentos anexados aos autos foram analisados e não foram impugnados de forma específica pelo requerido, conforme o
art. 341 do CPC
, sendo considerados verdadeiros.

·
TJMT, Apelação nº 1014433-02.2019.8.11.0002
:

"
Se a parte ré não impugna de forma específica os valores apresentados pela autora, presumem-se verdadeiros os documentos comprobatórios dos danos materiais."

(Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, DJE 12/03/2020).

Portanto, condeno o requerido ao pagamento de
R$ 32.975,00
a título de danos materiais, devidamente corrigidos a partir da data do evento danoso.

Dos Danos Morais

Além dos danos materiais, a autora também comprovou a existência de
danos morais
. A colisão das aeronaves, que eram utilizadas para operações comerciais, gerou repercussão negativa no mercado, levando à
rescisão de contratos
com clientes e comprometendo a
imagem da empresa
. Conforme a
Súmula 227 do STJ
, uma pessoa jurídica pode sofrer danos morais, especialmente quando sua imagem ou reputação são abaladas.

·
TJMT, Apelação nº 1038394-52.2017.8.11.0041
:

"
A pessoa jurídica pode sofrer danos morais quando comprovado o abalo à sua reputação ou imagem no mercado, sendo cabível a reparação por danos morais."

(Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, DJE 20/09/2018).

Em razão do prejuízo à reputação da empresa autora, fixo os danos morais no valor de
R$ 15.000,00
, valor que se mostra adequado e proporcional à extensão do dano sofrido.

Da Culpa Concorrente

O requerido alegou ainda
culpa concorrente
, afirmando que a autora deveria ter adotado medidas adicionais de segurança no hangar. Todavia, as provas apresentadas demonstram que o incidente ocorreu exclusivamente pela condução imprudente do filho do réu, e que a empresa autora adotou as medidas de segurança adequadas ao seu ambiente de operação.

·
TJMT, Apelação nº 1036939-51.2016.8.11.0041
:

"
A alegação de culpa concorrente não prospera quando a responsabilidade pelo evento danoso é integralmente atribuída ao requerido, e a parte autora demonstrou ter adotado as medidas de segurança cabíveis."

(Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, DJE 15/06/2017).

Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido inicial para:

1. Condenar o requerido ao pagamento de R$ 32.975,00 a título de danos materiais, corrigidos desde a data do evento;

2. Condenar o requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, devidamente corrigidos;

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
”

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade do apelante pelo evento danoso, bem como à adequação das condenações impostas na sentença recorrida.

De proêmio, o apelante sustenta que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em tela, em razão
de ter utilizado os serviços da apelada
, desembarcando nas dependências de seu hangar.

Salienta que o fato de
ter se utilizado dos serviços da
apelad
a
, nos termos do art. 3º, §

2º, do CDC, implica a responsabilidade da empresa pela segurança dos usuários de seus serviços, inclusive dos consumidores por equiparação, no caso, sua esposa e filhos.

No entanto, diversamente do sustentado pelo apelante, razão não lhe assiste, uma vez que a relação de consumo, por si só, não o exime da responsabilidade pelos atos de seu filho menor.

In
casu
, é fato incontroverso que o filho do apelante, em um momento de inobservância dos genitores, subiu em um carrinho elétrico para transporte de passageiros e bagagens, acionando o dispositivo de segurança e colidindo com três aeronaves estacionadas no hangar de propriedade da parte apelada.

O art. 932, inciso I, do Código Civil, dispõe que:

“
Art. 932.
São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;
”

No caso em tela, fica evidente que não houve falha por parte da apelada, já que não era sua responsabilidade monitorar o menor, que estava sob os cuidados dos pais.

Os pais, na condição de responsáveis, possuem o dever de guarda e vigilância, o que, no presente caso, restou perfeitamente demonstrado
o descumprimento dessa obrigação,
visto que a devida supervisão dos pais sobre uma criança de quatro anos de idade, à época, poderia ter evitado o fato em questão e os danos dele resultantes.

O art. 229 da Constituição Federal dispõe que “
os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
”.

Ainda, o art. 22,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que “
aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais
”.

Logo, o descuido do apelante em relação ao seu filho, de quem era responsável pela vigilância, afasta a pretensa responsabilização da apelada pelo evento danoso, inexistindo culpa exclusiva e tampouco culpa concorrente por parte desta.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. VERIFICADA. DEVER DE VIGILÂNCIA DO GENITOR SOBRE A CRIANÇA.
1
. Constatada que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor pelos serviços prestados é objetiva (artigo 14 do CDC), sendo necessária, para a configuração do dever de indenizar, a verificação de conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
2. Demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, a responsabilidade do fornecedor de serviços é excluída, nos termos do art. 14, § 3º, inc. II, do CDC, tendo em vista o rompimento do nexo de causalidade entre o fato e o dano. 3. Os pais possuem o dever de vigilância sobre os filhos e tal dever decorre da guarda que exercem
sobre eles. Tendo o dano sofrido pela criança (queimadura) ocorrido em razão da falha no dever de vigilância por parte de sua genitora, resta afastada a responsabilidade objetiva do prestador de serviço. 4. Recurso conhecido e não provido
.” (TJ-DF 07009090220188070001 DF 0700909-02.2018.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 16/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 25/09/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(
g.n
)

“
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência da ação. Inconformismo do autor. Criança de quatro anos que sofreu lesão no olho esquerdo ao se chocar com uma gôndola no interior do estabelecimento comercial da ré, sem sequelas
. Descuido da mãe. O dever de vigilância que compete aos pais não pode ser transferido para o estabelecimento comercial. Precedentes deste E. TJSP. Ausência de culpa concorrente da loja. Excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. Inexistência de nexo de causalidade.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
”
(TJ-SP - AC: 10022458620168260266 SP 1002245-86.2016.8.26.0266, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
, Data
de Julgamento: 14/12/2017, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2017)
(
g.n
)

Ademais, no tocante aos danos morais, assiste razão
ao apelante, uma vez que não há
nos autos, nenhum documento que demonstre o suposto prejuízo sofrido pela apelada.

Destaca-se que não há qualquer dúvida de que a pessoa jurídica pode sofrer abalo extrapatrimonial, pois a questão está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 227).

Entretanto, por não possuir o substrato psicológico das pessoas naturais,
a verba indenizatória somente é devida quando existir prova do abalo à sua honra objetiva
, ou seja, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade, entre outros aspectos.
Assim
, a ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica depende de comprovação.

Em que pese
à
alegação autoral de que o fato ocasionou a rescisão de contratos, não trouxe aos autos as conversas com seus locatários, matérias
jornalísticas mencionando o acidente ou qualquer prova que demonstrasse a ofensa à sua honra objetiva.
Ou seja, não há comprovação concreta de que o episódio em questão maculou seu bom nome ou sua imagem no mercado.
Além disso, prejuízos materiais e de ordem financeira, bem como aflições e desprazeres experimentados pelos sócios em razão do ocorrido,
não são aptos a ensejar indenização por danos morais à pessoa jurídica.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes:

REsp
1.370.126/PR, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015,
DJe
23/4/2015;
AgRg
no
AREsp
294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013,
DJe
26/8/2013;
REsp
1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012,
DJe
24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2020)
(
g.n
)

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.

4
. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2035009 SP 2021/0379163-7, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2023)
(
g.n
)

No mesmo
sentido,
é o entendimento deste Sodalício:

“(...)
3- A indenização por dano moral somente é devida à pessoa jurídica quando existir prova do abalo à sua honra objetiva; ou seja, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade, etc.; logo, depende de comprovação.
Na hipótese, apesar da falha na prestação do serviço, eis que os equipamentos não foram entregues, o Apelante não trouxe qualquer prova de que esse fato acarretou dano de ordem imaterial, tal como a debandada de pacientes, por exemplo. Manutenção da sentença quanto ao
indeferimento do pedido indenizatório por dano moral.” (TJ-MT 10292376320178110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Data
de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)
(
g.n
)

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

LOUIS FERGUS BROFIELD GELD
,
apenas
para
afastar a condenação por danos morais
.

Outrossim
, diante do princípio da causalidade, mantenho a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na
r.
sentença
.
Na oportunidade, d
eixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
ao
improvimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025